Tribunal: TJSP
Processo: 1001382-96.2016.8.26.0439
Classe: Embargos de Declaração Cível / Acidente de Trânsito
Órgão julgador: Carmen Lucia da Silva
Órgão colegiado: 25a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-06-18
Data de publicação: 2020-06-26

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Ação de indenização por danos morais c/c pensão. Acidente de trânsito entre um carro e um caminhão, com vítima fatal. Ação de indenização por danos morais ajuizada pelos pais da vítima (condutor do carro) contra o condutor e o proprietário do caminhão bem como contra a usina proprietária do caminhão que quebrou na estrada e fez com que o caminhão de trás parasse no meio da

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Ação de indenização por danos morais c/c pensão. Acidente de trânsito entre um carro e um caminhão, com vítima fatal. Ação de indenização por danos morais ajuizada pelos pais da vítima (condutor do carro) contra o condutor e o proprietário do caminhão bem como contra a usina proprietária do caminhão que quebrou na estrada e fez com que o caminhão de trás parasse no meio da pista. Acórdão que não apresenta omissão, contradição, obscuridade ou erro material a ser afastado. EMBARGOS REJEITADOS.